Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-61.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000360-61.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Gestante / Adotante / Paternidade, Amamentação, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), THAUANNE TAILLA ROCHA PICON - CPF: 050.485.271-00 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-MATERNIDADE. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO PARA 180 DIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por Thauanne Tailla Rocha Picon contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, visando à concessão de licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto no artigo 235 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, com redação dada pela Lei Complementar nº 330/2008. A impetrante, servidora temporária vinculada à Secretaria de Saúde estadual, teve inicialmente concedido apenas o período de 120 dias de licença e pleiteia a extensão do benefício, sustentando o direito ao prazo integral garantido na legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública temporária tem direito à licença-maternidade de 180 dias prevista na legislação estadual, independentemente da natureza do vínculo funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura, nos artigos 6º e 7º, XVIII, o direito social à proteção à maternidade, sem distinção de regimes jurídicos, e impõe o princípio da isonomia no artigo 5º, caput, vedando tratamento discriminatório em função da natureza do vínculo com a Administração Pública.

O artigo 235 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, com redação dada pela Lei Complementar nº 330/2008, assegura expressamente o direito à licença-maternidade de 180 dias a todas as servidoras públicas estaduais, sem qualquer diferenciação quanto ao vínculo funcional.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífica no sentido de garantir a extensão da licença-maternidade para 180 dias às servidoras contratadas temporariamente, em respeito ao princípio da isonomia e à proteção integral à maternidade e à primeira infância.

Restou caracterizada a ilegalidade do ato administrativo que limitou a licença-maternidade da impetrante a 120 dias, em afronta à legislação estadual vigente e aos princípios constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida, confirmando a liminar previamente deferida para garantir à impetrante a prorrogação da licença-maternidade para 180 dias.

Tese de julgamento
:

A servidora pública temporária tem direito à licença-maternidade de 180 dias, conforme previsto no artigo 235 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, com redação da Lei Complementar nº 330/2008.

O princípio da isonomia veda a distinção de tratamento entre servidoras públicas efetivas e temporárias no tocante ao benefício de licença-maternidade.

A proteção à maternidade e à primeira infância impõe a interpretação extensiva das garantias legais e constitucionais às servidoras temporárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; art. 6º; art. 7º, XVIII; LC/MT nº 04/1990, art. 235, alterado pela LC nº 330/2008

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por THAUANNE TAILLA ROCHA PICON contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, com redação dada pela Lei Complementar nº 330/2008.

Relata ser servidora temporária vinculada à Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, conforme contrato administrativo n.º SES-PRO 2024/84078, e que, em razão do nascimento de seu filho, foi-lhe concedida licença maternidade pelo período de 120 dias.

Defende que, independentemente da natureza do vínculo com a administração pública, a Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, assegura, em seu art. 235, o direito ao período de 180 dias de licença maternidade.

A par disso, requereu, liminarmente, a extensão do benefício por mais 60 dias, totalizando, assim, o período previsto na legislação estadual.

A liminar foi deferida para determinar a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 (sessenta) dias, totalizando os 180 dias previstos em lei (Id 262616776).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de mandado de segurança impetrado por THAUANNE TAILLA ROCHA PICON contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, com redação dada pela Lei Complementar nº 330/2008.

A Constituição da República assegura, no art. 6º, o direito à proteção à maternidade como direito social, sendo este reforçado pelo art. 7º, XVIII, que garante licença-maternidade sem distinção de regime jurídico. Ademais, o art. 5º, caput, impõe o princípio da isonomia, o que impede tratamento desigual a servidoras públicas em função da natureza do vínculo.

No âmbito estadual, o direito vindicado pela impetrante igualmente encontra amparo no artigo 235 da Lei Complementar nº 04/1990 do Estado de Mato Grosso, com redação dada pela Lei Complementar nº 330/2008,
in verbis
:

"Art. 235. Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica."

O referido dispositivo legal assegura de forma expressa a todas as servidoras públicas estaduais, sem distinção quanto à natureza do vínculo funcional, o direito à licença-maternidade pelo período de 180 dias.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de reconhecer o direito à licença-maternidade de 180 dias inclusive para as servidoras contratadas temporariamente, sem discriminação em relação às servidoras efetivas, tendo em vista o princípio constitucional da isonomia e a garantia de proteção à maternidade e à primeira infância, consoante os julgados colacionados.

Desta forma, restou comprovada a ilegalidade do ato administrativo que concedeu à impetrante licença-maternidade pelo período reduzido de 120 dias, contrariando a legislação estadual vigente e violando seu direito líquido e certo.

A respeito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA MATERNIDADE. SERVIDORA PÚBLICA EM CARGO COMISSIONADO. DIREITO À PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE LICENÇA PARA 180 DIAS. ISENÇÃO DE DISTINÇÃO ENTRE REGIMES FUNCIONAIS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidora ocupante de cargo comissionado, contra ato administrativo do Secretário de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso, visando à prorrogação de sua licença-maternidade para 180 dias, conforme previsto na legislação estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante, ocupante de cargo comissionado, tem direito à prorrogação da licença-maternidade para 180 dias, conforme estabelecido pela Lei Complementar Estadual n. 04/1990, alterada pela Lei Complementar n. 330/2008, independentemente de sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

III. Razões de decidir

3.
A legislação estadual, ao estender a licença-maternidade para 180 dias às servidoras públicas, não faz distinção entre cargos efetivos e comissionados, reconhecendo o direito ao benefício para todas as servidoras estaduais.

4. O princípio da isonomia exige tratamento igualitário para servidoras em condições funcionais idênticas, especialmente em temas relativos à proteção à maternidade e à primeira infância, que transcendem a distinção entre cargos efetivos e comissionados. 5. A jurisprudência do TJ-MT e do STJ é pacífica em assegurar o direito à licença-maternidade de 180 dias, sem discriminação, para servidoras públicas estaduais, incluindo as ocupantes de cargos comissionados, pautando-se na proteção da mãe e do recém-nascido, bem como na formação do vínculo afetivo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Segurança concedida, confirmando a liminar previamente deferida para garantir à impetrante a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias, totalizando 180 dias de afastamento
. Tese de julgamento: "1. As servidoras estaduais têm direito à licença-maternidade de 180 dias, conforme previsto na legislação estadual, sem distinção entre cargos efetivos e comissionados. 2. O princípio da isonomia veda discriminação entre servidoras públicas quanto ao benefício de licença-maternidade, garantindo proteção igualitária à maternidade e à primeira infância."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, inc. XVIII; art. 39, § 3º; LC/MT n. 04/1990, art. 235, alterada pela LC n. 330/2008 Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, MS Cível nº 1001148-12.2024.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04/04/2024; TJ-MT, AgInt nº 10132105520228110000, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 06/10/2022; STJ, AgRg no RMS 27308/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/10/2013.” (N.U 1036747-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025) (g.n)

Posto isso,
concede-se a segurança
pleiteada para assegurar à impetrante THAUANNE TAILLA ROCHA PICON o gozo de licença-maternidade pelo período total de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do artigo 235 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025